Tribunal: TJMT
Processo: 1023375-98.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023375-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), ROBISON FERREIRA BRAVO - CPF: 077.289.368-32 (AGRAVANTE), EDILENE FERREIRA DE SOUZA EIRELI - CNPJ: 32.604.466/0001-92 (AGRAVANTE), PAMELA GRACIOLI VILAS BOAS EIRELI - ME - CNPJ: 23.365.226/0001-91 (AGRAVADO), PAMELA GRACIOLI VILAS BOAS - CPF: 054.697.991-23 (AGRAVADO), DENILCE APARECIDA POUSO GRACIOLI VILAS BOAS - CPF: 536.353.291-34 (AGRAVADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), EDILEUZA MACHADO - ME - CNPJ: 02.426.861/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILEUZA MACHADO - CPF: 900.745.139-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO C/C RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE - DECISÃO QUE DEFERIU A ORDEM DE DESPEJO E DETERMINOU QUE OS LOCATÁRIOS SE ABSTIVESSEM DE RETIRAR OS BENS DE SUA PROPRIEDADE – IMPENHORABILIDADE DE BENS NECESSÁRIOS E ÚTEIS PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – NECESSIDADE COMPROVADA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Na hipótese, o pedido atinente à ordem de despejo teve como fundamento o inadimplemento de aluguéis pelos Agravantes; logo,
porquanto preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, não visualizo razões para reformar a decisão, inclusive os Agravantes desocuparam o imóvel voluntariamente.

Em relação à decisão liminar que determinou que os Agravantes abstivessem de remover os bens de sua propriedade que guarnecem o local, ao menos nesta quadra processual, vislumbro a probabilidade do direito buscado pelos Agravantes pois, ao que tudo indica, necessitam dos bens e equipamentos para ser instalados no outro imóvel onde continuarão exercendo suas atividades. Além disso, os bens móveis necessários e úteis ao exercício da profissão, até que provem o contrário, são impenhoráveis.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1023375-98.2021.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROBISON FERREIRA BRAVO
e
OUTROS
em virtude de decisão proferida pelo Juiz 11ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Despejo c/c Cobrança por Falta de Pagamento c/c Rescisão Contratual
n.º 1043654-79.2021.8.11.0041, deferiu o pedido liminar vindicado por
PAMELA GRACIOLI VILAS BOAS EIRELI - ME e OUTROS
e determinou a desocupação dos Agravantes do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação coercitiva, mediante a apresentação de caução.

Ordenou, ainda, que os Agravantes se abstenham de retirar os bens que lhe pertencem e que guarnecem o local e, também, não removam os móveis de propriedades dos Agravados, sob pena de aplicação das penalidades do art. 297 do CPC.

Nas razões recursais, os Agravantes se insurgem apenas contra o impedimento para removerem os bens de sua propriedade e que estão no imóvel locado.

Sustentam que a parte da decisão que determinou a saída voluntária perdeu seu objeto, haja vista que
desocuparam o bem em 15/01/2022, ou seja, antes da expedição do mandado de despejo.

Afirmam que os Agravados não apresentaram em juízo o depósito de 03 (três) meses de aluguel determinado no ato invectivado.

Informam que, no local, exerciam atividade comercial na modalidade
buffet,
promovendo eventos ao público infantil. Asseguram que os bens de sua propriedade e que estão relacionados na decisão invectivada precisam ser retirados do imóvel para serem instalados em outro local onde continuarão exercendo atividades.

Na época a interposição do recurso, informaram que tinham eventos marcados para janeiro/2022 e que necessitavam, com urgência, da liberação dos equipamentos, posto que, se privado dos bens, não poderão cumprir os compromissos firmados e já pagos pelos clientes, inviabilizando a continuidade de suas atividades.

Forte nesses argumentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requerem o provimento do recurso para revogar a ordem de despejo em razão ante a perda do objeto e reformar o ato judicial que proibiu a retirada dos bens de sua propriedade e que estão instalados no imóvel locado.

Subsidiariamente, pugnam tão somente a suspensão da decisão que proibiu a retirada dos móveis de sua propriedade.

O pedido liminar foi deferido em parte (ID. 113980471).

Os Agravados, muito embora intimados, deixaram de apresentar as Contrarrazões (ID. 118932475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que os Agravados
Pamela Gracioli Vilas Boas EIRELI e Denilce Aparecida Pouso Vilas Boas
ajuizaram Ação de Despejo c/c Cobrança por Falta de Pagamento c/c Rescisão Contratual em desfavor dos Agravantes, buscando a retomada da posse do imóvel e o recebimento dos alugueis atrasados.

Segundo a narrativa inicial, as partes celebraram Contrato de Locação não residencial e que, por este negócio jurídico, ficou estipulado o valor do aluguel mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em 2020, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a partir de 2021 e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a partir de 2023. Relatam que, desde setembro/2020, os Agravantes começaram a efetuar o pagamento em quantia inferior ao pactuado.

Acrescentou que os Agravantes estão inadimplentes com a quantia de R$ 341.082,55 (trezentos e quarenta e um mil, oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

Com isso, requereram a concessão da ordem de despejo, sem oitiva das partes. Pleitearam, ainda, que os Agravantes abstivessem de remover os bens, tanto de sua propriedade quanto de propriedade dos Agravantes/Locatários, como forma de garantir o adimplemento do débito.

O Juiz de primeiro grau
deferiu a ordem de despejo
, independentemente de audiência da parte contrária, mediante a apresentação de caução pelos Agravados, no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel, no prazo de 05 dias, para desocupação do imóvel em 15 (quinze dias), sob pena de desocupação coercitiva, a partir do final deste prazo.

Determinou, por fim, que os Agravantes se
abstivessem de retirar os bens que guarnecem o local do imóvel objeto da lide, tanto de sua propriedade, quanto os pertencentes aos Agravados/Locatários
.

Feita breve contextualização dos fatos, passo ao exame do mérito deste recurso, o qual se limita na análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Na hipótese, verifica-se que o pedido atinente à ordem de despejo teve como fundamento o inadimplemento de aluguéis pelos Agravantes, nos termos do art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/91.

Sob tal perspectiva, será concedida a medida liminar para desocupação do imóvel,
independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da mesma lei.

Com efeito, em uma análise sumária dos fatos, verifica-se que o contrato de locação firmado entre as partes foi celebrado sem quaisquer garantias, conforme se vê do ID. 113970955. E, também, a inadimplência foi confessada pelos Agravantes/locatários, notadamente na proposta de acordo por ele apresentado em notificação de ID. 113970957, rejeitada pelos Agravados/Locador (ID. 113970958).

Quanto à caução, quando do deferimento da tutela de urgência, foi determinada a apresentação de caução pelo autor no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

Sendo assim, não merece ajustes, nesse ponto, porquanto preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida. Inclusive, os Agravantes já informaram o cumprimento da decisão e a devolução voluntária do imóvel em 17/02/2022, conforme Termo de Entrega acostado ao ID. 114936485, não havendo que falar em perda do objeto da ordem de despejo.

Em relação à tutela de urgência em que determinou aos Agravantes que se abstivessem de remover os bens que guarnecem o local, ao menos nesta quadra processual, vislumbro a probabilidade do direito buscado pelos Agravantes.

Nessa perspectiva, reitero que os Agravantes necessitam dos bens e equipamentos para serem instalados em outro imóvel onde continuarão exercendo suas atividades. Além de tudo, está incontroverso que possuem eventos pagos por pessoas/clientes ocorridos em janeiro de 2022 (ID. 113970967 e seguintes). Ao meu ver, tais circunstâncias deixam clara a suspensão dos efeitos da decisão agravada neste ponto, permitindo que os Agravantes retirem os bens de sua propriedade do local do imóvel objeto do contrato de locação.

Nesse compasso, no meu entender, essa decisão é medida salutar que viabiliza a continuidade das operações dos Agravantes.

Aliás, subsiste óbice objetivo que impede o arresto de bens como forma de assegurar o pagamento da dívida em questão, eis que se trata de patrimônio impenhorável, por força do art. 833, V, do CPC, o qual preceitua que os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado são impenhoráveis.

Essas circunstâncias, em particular, conferem aos Agravantes a plausibilidade do direito invocado, bem como deixa evidente o perigo de dano suscitado, porque, até que se prove o contrário, os bens apontados são impenhoráveis.

Ademais, não visualizo qualquer elemento concreto capaz de indicar a possibilidade de dilapidação patrimonial por parte dos Agravantes, com vistas a se eximir do adimplemento dos encargos locatícios acumulados.

Diante dessas considerações, confirmo a decisão liminar de ID. 113980471 e
Dou Parcial Provimento
ao recurso para reformar a parte da decisão que impediu a retirada dos bens de propriedade dos Agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022